Tribunal: CARF
Processo: 10580.730298/2010-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.730298/2010-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.376 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
MERCANTIL RODRIGUES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo físcal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Impugnação.
Trata o presente processo dos Autos de Infração, lavrados em 05/10/2010, para
exigência da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, no regime de incidência não
cumulativa, relativa aos períodos de 01/2006 a 12/2006, no valor total de R$
5.729.698,07, incluindo multa de ofício de 75% e juros de mora calculados até 09/2010,
em virtude da falta/insuficiência de recolhimento das contribuições.
As infrações foram assim identificadas na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
da Cofins (idênticas para o PIS/Pasep):
Com base nos arquivos de notas fiscais no formato estabelecido pelo no Convenio
ICMS 57/95-SINTEGRA, apresentados pelo sujeito passivo em 07/07/2010, foram
realizadas extrações de dados buscando compor os valores necessários à apuração da
COFINS pela sistemática (não-cumulativa), no período de janeiro a dezembro de 2006.
Dessas extrações, resultaram os seguintes demonstrativos: DEMONSTRATIVO DE
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.730298/2010-36
Fl. 11939
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.376 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.730298/2010-36

AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA; DEMONSTRATIVO DE ENERGIA
ELÉTRICA
E
DEVOLUÇÕES
DE
VENDAS;
DEMONSTRATIVO
DE
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - AJUSTES NEGATIVOS DE CRÉDITOS;
DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA COM
(ALÍQUOTA ZERO, TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA, ETC.); DEMONSTRATIVO
DE RECEITA DE VENDAS DE BENS E SERVIÇOS e DEMONSTRATIVO DE
RECEITAS SEM INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO (ALÍQUOTA ZERO, TRIB.
MONOFÁSICA, ETC.).
A partir dos valores constantes dos demonstrativos acima referidos, foram elaborados o
DEMONSTRATIVOS DE APURAÇÃO DA COFINS NÃO CUMULATIVO (janeiro
a dezembro/2006), nos quais ficaram evidenciadas as insuficiências de recolhimento
apuradas pela fiscalização.
Em face do elevado número de páginas dos citados demonstrativos, serão entregues ao
sujeito passivo, no ato da ciência deste Auto de Infração, cópias dos mesmos em meio
digital gravados em um CD.
A interessada foi cientificada dos lançamentos, por intermédio de seu representante
legal, em 05/10/2010 (ciência pessoal). Inconformada, em 04/11/2010 a contribuinte
apresentou mesma impugnação para cada contribuição, acompanhada de documentos.
Faz um breve resumo dos fatos. Na sequência, requer a preliminar de nulidade, diante
do cerceamento do direito de defesa, dizendo que “até a presente- data o Contribuinte
não recebeu de volta os livros_ fiscais entregues à digna autoridade_ fiscal durante o
período da fiscalização, notadamente os Livros de Registro de Entradas e de Saídas de
Mercadorias, de Registro de Inventário e o Livro de Apuração do ICMS, elementos
essenciais para o esclarecimento de dúvidas acaso existentes, ...”.
Alega manter os seus registros contábeis e fiscais de acordo com a legislação vigente,
fazendo prova a seu favor.
Esclarece que embora conste do Termo de Encerramento da Ação Fiscal a informação
que todos os livros e documentos tenham sido devolvidos na data da ciência dos
lançamentos, tal fato não teria ocorrido, restando a contribuinte impedida de apresentar
os elementos comprobatórios dos demonstrativos e documentos anexos à impugnação
em contraponto aos valores levantados na auditoria.
No mérito, destaca que a lavratura dos autos de infração se deu de forma simplista, com
base em números gerais obtidos mediante arquivos magnéticos falhos tanto na sua
concepção quanto na sua operacionalização, conforme pretende demonstrar com base na
legislação e em cópias extraídas do sistema contábil da empresa, as quais contradizem
totalmente os demonstrativos relacionados na Descrição dos Fatos.
Observa que o próprio autuante reconhece a inconsistência dos valores extraídos do
arquivo magnético apresentado ao Fisco Estadual - o SINTEGRA, conforme consta do
item 7 do Termo de Verificação Fiscal, cientificado em 20/08/2010. Destaca que em
torno de 15% dos registros informados foram rejeitados e/ou aceitos com advertência,
não sendo, pois, confiáveis para o levantamento dos valores que compõem a base de
cálculo das contribuições. E que, no entanto, foram exatamente os mesmos arquivos
tomados como base para os lançamentos, de forma indevida, pois não foi observada
corretamente a legislação.
Aponta outras inconsistências relativas a falha na elaboração dos demonstrativos, onde
se observa não terem sido aproveitadas todas as deduções permitidas por lei na
composição da base de cálculo, as quais não podem ser contestadas face ausência dos
livros fiscais, tais como as relacionadas no art. 63, inciso II, alíneas "b" e 'c', e inciso III,
alíneas "a" e "b" do Regulamento do PIS/Pasep e art. 3°, incisos IV, V, VI e VII da Lei
n° 10.833/2003, abaixo colacionado:
Art. 3“ Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
Fl. 11940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.376 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.730298/2010-36

- aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas
atividades da empresa;
- valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa jurídica,
exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES; (Redação dada pela
Lei n° 10.865, de 2004);
- máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos
ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela Lei n“ 11.196, de
2005)
- edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
Diz que, a título ilustrativo, anexa à impugnação demonstrativos elaborados e apurados
a partir dos registros nos livros contábeis e fiscais extraídos do sistema contábil da
empresa - já que não teria em sua posse os livros fiscais, como alegado - onde fica
comprovada a ilegalidade do lançamento referente às contribuições.
Encerra com a seguinte conclusão:
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a impugnante seja acolhida a presente impugnação, a uma, para
considerar NULO DE PLENO DIREITO 0 PRESENTE AUTO* DE INFRAÇÃO pelos
motivos já alegados na PRELIMINAR D NULIDADE e, a duas, por restarem
absolutamente inconsistentes os valore levantados pela fiscalização, sendo necessário
que se refaça tais dados com o objetivo de se chegar à verdadeira justiça fiscal e
segurança jurídica dos atos praticados pela Requerente e, sendo assim decidido,
REQUER a Impugnante o cancelamento do débito fiscal reclamado.

DOCUMENTOS ANEXOS:
- COPIA DO AUTO DE INFRAÇÃO DA COFINS
- COPIA DAS DCTFs APRESENTADAS
COPIA DAS DACONS apresentadas
- COPIA DO TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
- COPIAS DOS ARQUIVOS REJEITADOS DO SINTEGRA
- COPIAS DE DEMONSTRATIVOS DE VALORES APURADOS PELA
FISCALIZAÇÃO
- COPIAS DE DEMONSTRATIVOS DE VALORES DO PIS E DA COFINS NÃO
CUMULATIVO APURADOS PELA REQUERENTE
Em 19 de dezembro de 2017, através do Acórdão n° 17-75.466, a 11a Turma
da Delegacia Regional de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, para manter o crédito tributário.
A empresa foi intimada do Acórdão de Impugnação, via Aviso de
Recebimento, em 22 de janeiro de 2018, às e-folhas 11.834.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 20 de fevereiro de 2018, e-
folhas 11.836, de e-folhas 11.837 à 11.876.
Foi alegado:
 O instituto da Prescrição Intercorrente Administrativa.
Conclusão
Fl. 11941
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.376 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.730298/2010-36

Diante de todo o exposto, a aplicação do instituto da prescrição intercorrente
aos processos administrativos tributários se mostra hipótese adequada ao ordenamento jurídico.
A resistência da jurisprudência se mostra fundada em argumentos
ultrapassados, não adequados aos princípios trazidos pela Carta Magna de 1988, bem como à
evolução do próprio processo administrativo tributário.
Deve prevalecer o entendimento da doutrina majoritária, impondo-se o instituto
da prescrição intercorrente quando o processo administrativo ultrapassar o prazo razoável, em
razão da inércia do julgador, aplicando-se o prazo de 05 (cinco) anos previsto no CTN como
lapso temporal suficiente para a ocorrência da prescrição intercorrente.
Parece-nos crível que a inércia injustificável da Administração Pública no
tramite dos Processos Administrativos Tributários causa enorme prejuízos aos contribuintes, que
necessitam de ferramenta de combate às condutas que prejudiquem a celeridade no contencioso
administrativo.
E inconcebível que decisões administrativas demorem anos para serem
julgadas, ficando o contribuinte eternamente a mercê do Estado e este despido de qualquer ônus
pela sua ineficácia e demora na prestação jurisdicional.
O Fisco possuir a eternidade para decidir um litígio demonstra um enorme
abismo nos pilares da segurança jurídica que se persegue através do estado democrático de
direito, razão pela qual a prescrição intercorrente deverá ser aplicada aos processos
administrativos pendentes de julgamento há mais de cinco anos.
A aplicação da prescrição intercorrente nos Processos Administrativos
Tributários, portanto, é medida necessária para controle dos àios da. Administração Pública,
garantindo segurança jurídica aos administrados em busca da justiça fiscal que se persegue.
Destaca-se ainda que apesar da jurisprudência reconhecer a prescrição no
processo de execução fiscal, o tema não recebe o mesmo tratamento na esfera administrativa.
Pelo exposto, conclui-se que não existem proposições válidas e concretas que
impeçam a aplicação deste instrumento da fase administrativa , contrariamente existe obrigação
legal paia a sua aplicação, não podendo, portanto ser contrariado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud – Relator.
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão de Impugnação, via Aviso de
Recebimento, em 22 de janeiro de 2018, às e-folhas 11.834.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 20 de fevereiro de 2018, e-
folhas 11.836.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Fl. 11942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.376 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.730298/2010-36

Da Controvérsia.
 O instituto da Prescrição Intercorrente Administrativa.
Passa-se à análise.
No caso dos autos, não há que se falar em prescrição da cobrança dos débitos,
uma vez que a exigibilidade do crédito tributário em razão de pendência de apreciação de recurso
no presente processo administrativo - essa é, precisamente, uma das hipóteses de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, ex vi do art. 151, III, do CTN:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
III- as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo.
Em outros palavras, tendo em vista que a exigibilidade do credito tributário
suspende-se com as reclamações e recursos apresentados pelo contribuinte, impedindo-se o
exercício do direito da Administração de cobrar referido crédito, não se pode imputar a esta um
estado de inércia enquanto perdurar a eficácia suspensiva em questão. E dizer, no trâmite do
processo administrativo tributário, não corre prazo prescricional.
Além do mais, é assente neste Conselho a inaplicabilidade da prescrição
intercorrente a processos administrativos fiscais, conforme teor da Súmula CARF n° 11, cujo
efeito vinculante foi atribuído pela Portaria MF n° 277, de 07 de junho de 2018:
Súmula CARF n° 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Assim, nos termos do Art. 72 do RICARF, sendo a súmula de observância
obrigatória por este colegiado não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal.
Em face do exposto, conheço do recurso voluntário, mas nego-lhe provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 11943
DF CARF MF
Documento nato-digital